Tribunal: TJDFT
Processo: 0705279-58.2022.8.07.0009
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 7a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi Número do processo: 0705279-58.2022.8.07.0009 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL APELADO: TAYLON BEZERRA DA SILVA D E S P A C H O 1. Trata-se de apelação interposta pelo réu Estado do Rio Grande do Sul contra sentença (ID 52926851) proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível de Samambaia que, nos autos da ação de conhecimento ajuizada por Taylon Bezerra da Silva contra o recorrente e contra Fundação Universidade Empresa de Tecnologia e Ciências (FUNDATEC), julgou procedente o pedido deduzido na petição inicial Sem preparo, diante da dispensa legal (art. 1.007, § 1o, do CPC). Intimado (ID 52926855), o apelado apresentou contrarrazões à apelação (ID 52926857), nas quais pugna pelo desprovimento do recurso. Registre-se que os autos vieram conclusos a esta Relatoria em razão da prevenção certificada no ID 53066639, referente ao agravo de instrumento n. 0714093-86.2022.8.07.0000, de relatoria do Des. Romeu Gonzaga, que não mais compõe esta d. 7a Turma Cível. É o relatório. 2. Da análise dos autos, verifica-se que a ação foi proposta contra o estado do Rio Grande do Sul fora dos seus limites territoriais. 3. Nesse contexto, em observância ao art. 10 do Código de Processo Civil (CPC), intimem-se as partes para, no prazo comum de 5 (cinco) dias úteis, se manifestarem sobre a competência. Após, retornem conclusos. Brasília, 29 de novembro de 2023. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora